Tribunal: STF
Processo: HC 186365
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Processo Penal. Condenação com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Competência da Justiça Militar da União. Interpretação restritiva. Crime de falsidade ideológica praticado no âmbito castrense. Réu civil. Ausência de ofensa a bens jurídicos titularizados pelas Forças Armadas. Competência da Justiça Federal comum. Concessão da ordem de ofício. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Jefferson Daniel da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que negou provimento à Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000.
    O Juízo da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar condenou o paciente à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de falsidade ideológica, tipificado no art. 312 do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade. 
    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso defensivo.
    Neste writ, impetrado em 29.5.2020, a Defesa alega, em síntese, a incompetência da Justiça Castrense para o processamento e julgamento da ação penal. Sustenta a condição de civil do paciente e que a conduta a ele imputada não causou prejuízo à administração militar. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal de origem até o julgamento definitivo da presente impetração. No mérito, pugna pela nulidade da ação penal, com o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União. 
    Indeferi o pedido liminar (evento 7).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 9).
    É o relatório. 
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. 
    O Princípio ‘tantum devolutum quantum appellatum’ limita a atuação do Tribunal ‘ad quem’, condicionando-a à insurgência contida nas razões ou nas contrarrazões recursais. 
    Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar, cabendo à legislação ordinária estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua competência. 
    Tendo sido o Acusado denunciado pela prática delituosa prevista no art. 312 do Código Penal Militar, consoante a dicção do artigo 9º, inciso III, alínea ‘a’, do Estatuto Repressivo Castrense, c/c o artigo 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM, compete a esta Justiça Especializada o processamento e o julgamento do Réu, a ser levado a efeito pelo Juiz Federal da Justiça Militar. 
    Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 
    O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. 
    Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar- -se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. 
    Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 
    No delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar, o documento se apresenta perfeito em sua forma, porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. 
    O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente na vontade livre e consciente de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 
    Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, não merece acolhida a tese de reconhecimento do Princípio ‘in dubio pro reo’. 
    Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.” 
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Superior Tribunal Militar, verifico que a condenação criminal imposta ao ora paciente transitou em julgado em 28.5.2020 (processo nº 7001106-21.2019.7.00.0000), já se tendo instaurado o processo de execução da pena (autos nº 7000125-92.2020.7.02.0002).
    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com a ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância.
    Não obstante, identifico, nos presentes autos, a existência de constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem de ofício.
    Consoante relatado, o presente habeas corpus busca o reconhecimento da incompetência da Justiça Castrense para processar e julgar crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, cometido por civil no âmbito militar, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.
    O paciente, na condição de civil, foi processado, julgado e condenado pela prática do crime de falsidade ideológica, por ter inserido declaração falsa em documentos dirigidos ao Comando da 2ª Região Militar, com o objetivo de obter o Certificado de Registro de Atirador Desportivo.
    O art. 124 da Constituição da República dispõe que à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 
    Por sua vez, o Decreto-Lei nº 1.001/1969 (Código Penal Militar), em seu art. 9º, III, define, excepcionalmente, os crimes militares impróprios, em que a jurisdição castrense abrange determinadas condutas ilícitas praticada por civis, ainda que em tempo de paz. Assim dispõe a norma: 
    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 
    (…). 
    III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: 
    a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar; 
    b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça militar, no exercício da função inerente ao seu cargo; 
    c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras; 
    d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.”
    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal adverte quanto ao caráter excepcional do enquadramento, como delito militar, de crimes praticados por civis em tempo de paz, restringindo-o às hipóteses em que a conduta delituosa ofender diretamente bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas (HC 111.663/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 09.12.2014), subordinando, assim, a configuração do delito militar à afronta daqueles bens jurídicos tipicamente associados à função de natureza castrense, cujos contornos estão assim tracejados no art. 142 da Constituição Federal (HC 106.213/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 03.10.2011). Nessa perspectiva, esta Corte tem rejeitado a competência da Justiça Castrense quando a ação supostamente criminosa praticada por civil não afetar, de modo real ou potencial, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares que constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente tutelados (HC 110.237/PA, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 04.3.2013).
    Assim, embora a competência da Justiça Militar não se restrinja às hipóteses em que cometido o delito por integrantes das Forças Armadas, há de ser interpretada restritivamente no que diz com o julgamento de civis em tempos de paz, pelo caráter anômalo de que se reveste. Nesse sentido, diversos precedentes desta Suprema Corte, dentre os quais o HC 81.963/RS, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 18.6.2002.
    Na espécie, não vislumbro ofensa à ordem militar, nos moldes acima delineados, de modo a ensejar a fixação da competência da Justiça Castrense para o processo e julgamento da ação delituosa praticada pelo ora paciente, cidadão civil. As informações falsas por ele inseridas em documentos destinados à obtenção, junto ao Exército Brasileiro, de registro de atirador desportivo atingem bens e serviços de cunho administrativo – não militar, portanto –, de interesse da União, a atrair a competência da Justiça Federal, ex vi do inciso IV do art. 109 da Constituição da República.
    Portanto, o pleito defensivo encontra-se em consonância com precedentes deste Supremo Tribunal Federal, que, em casos análogos, já teve a oportunidade de fixar entendimento no sentido de competir à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso, tipificados, respectivamente, nos arts. 312 e 315 do Código Penal Militar (HC 118.047/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.11.2013; HC 105.256/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 08.02.2013; HC 110.261/BA, Red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 16.10.2012; HC 108.744/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 29.3.2012; HC 104.619/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 14.3.2011, v.g.).
    Não foi por outra razão que esta Suprema Corte editou sua Súmula Vinculante nº 36 – que regula hipótese semelhante à dos presentes autos –, aprovada com o seguinte teor: 
    Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil.
    Na esteira, portanto, do entendimento desta Corte, tenho por manifesta a incompetência da Justiça Castrense para processar e julgar a ação penal oferecida contra o paciente, o que conduz à decretação de nulidade do processo desde a denúncia, com a remessa dos autos à Justiça Federal.
    Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus para, declarada a incompetência absoluta da Justiça Militar, decretar a nulidade do Processo nº 7000328-25.2018.7.02.0002, desde a denúncia, inclusive, sem prejuízo da renovação da persecutio criminis perante o órgão judiciário competente da Justiça Federal comum – se ainda não consumada a prescrição da pretensão punitiva do Estado –, ao qual deverão ser remetidos os autos. 
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora